Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707552-56.2017.8.07.0018 RECORRENTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática dos recursos repetitivos (ID. 48932978), o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no do (ARE 1216078 RG / SP – Tema 1.062), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário manejado pela GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029